Tribunal: TJSP
Processo: 1012014-98.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
ACIDENTÁRIA - PERDA AUDITIVA - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Atestada pela prova médica a redução da capacidade profissional de cunho parcial e permanente em razão da perda auditiva de origem ocupacional que acomete o autor, de rigor a concessão do auxílio-acidente com início, no caso concreto, a partir da citação. Os valores em atraso serão corrigidos

Ementa:
ACIDENTÁRIA - PERDA AUDITIVA - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Atestada pela prova médica a redução da capacidade profissional de cunho parcial e permanente em razão da perda auditiva de origem ocupacional que acomete o autor, de rigor a concessão do auxílio-acidente com início, no caso concreto, a partir da citação. Os valores em atraso serão corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora. A renda mensal a ser implantada será reajustada pelos índices de manutenção".